Tribunal: TJES
Processo: 5000261-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000261-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALDECIRO SILVEIRA DE MATTOS
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
0261-46.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
WALDECIRO SILVEIRA DE MATTOS
.

AGRAVADA
:
SAMARCO MINERAÇÃO S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

WALDECIRO SILVEIRA DE MATTOS
interpôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão de
id. 1146021
(fls. 04-05)
, proferida pel
a
ilustre Juí
za
de Direito da
Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da
Comarca de
Aracruz
, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formulou nos autos
da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos patrimoniais e morais”
registrad
a
sob o n.
0006824-31.2018.8.08.0006, ajuizada por ele contra
SAMARCO MINERAÇÃO S
.
A
.

Nas razões do recurso
(id. 969164) sustentou
o
agravante, em síntese, que 1) “para a concessão do benefício da Assistência Judiciaria Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC)”
(fl. 06); 2) “o agravante juntou documento de renda, que tem presunção de veracidade e só pode ser ilidido por prova em contrario, o que não consta nos autos” (fl. 06); 3) “os elementos dos autos são favoráveis aos agravantes e não são aptos a afastarem a presunção das declarações trazidas” (fl. 07).

Requereu
o provimento d
o recurso
e a reforma da respeitável decisão agravada “concedendo os benefícios da gratuidade da justiça determinando o prosseguimento do feito”
(fl.
0
8
).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por meio da decisão de id. 1169146.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 09
de setembro
de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria pelo provimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
0261-46.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
WALDECIRO SILVEIRA DE MATTOS
.

AGRAVADA
:
SAMARCO MINERAÇÃO S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Waldeciro Silveira de Mattos
interpôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formulou nos autos
da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos patrimoniais e morais” ajuizada por ele contra
Samarco Mineração S. A
.

Nas razões do recurso
(id. 969164) sustentou
o
agravante, em síntese, que 1) “para a concessão do benefício da Assistência Judiciaria Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC)”
(fl. 06); 2) “o agravante juntou documento de renda, que tem presunção de veracidade e só pode ser ilidido por prova em contrario, o que não consta nos autos” (fl. 06); 3) “os elementos dos autos são favoráveis aos agravantes e não são aptos a afastarem a presunção das declarações trazidas” (fl. 07).

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada “concedendo os benefícios da gratuidade da justiça determinando o prosseguimento do feito” (fl. 08).

Acerca do pedido formulado pel
o
agravante
, o entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário.
Nesse sentido:
STJ,
EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014.

O Código de Processo Civil estabelece que
“
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art. 99, § 3º) e que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
(art. 99, § 2º).

Sucede que, condutor do
processo
que é, pode
e deve
o
magistrado
indeferir a pretensão se
d
os autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.

E a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a declaração de pobreza firmada pelo interessado estabelece presunção
juris tantum
da hipossuficiência, admitindo, pois prova em contrário (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 09-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 12-06-2015).

No caso, as provas dos autos não ilidem a presunção de veracidade de que se reveste a

declaraçã
o

de hipossuficiência
firmada

pel
o

agravante
(
id. 1146020,
fl.
07
)
.

Deve-se considerar,
outrossim
, que
o
agravante qualifica-se como
pescador
(id. 1146012, fl.
02
),
tratando a demanda de origem de pleito reparatório em decorrência dos prejuízos materiais à atividade por ele exercida em razão do rompimento de barragem
. Ademais,
ele apresentou declaração de isenção de imposto de renda (id. 1146020, fl. 13).

Tendo em vista que a assistência judiciária gratuita tem o escopo de proporcionar acesso à justiça àqueles que estão em condições financeiras precárias - ainda que de forma momentânea e temporária -, entendo que os custos processuais
impossibilitariam
o
agravante
de pleitear seus direitos em Juízo, razão pela qual o
in
deferimento do benefício
não
deve ser mantido.

Posto isso,
dou
p
rovimento
ao recurso, reformo a respeitável
decisão
e
concedo

à

agravante
o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
0261-46.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
WALDECIRO SILVEIRA DE MATTOS
.

AGRAVADA
:
SAMARCO MINERAÇÃO S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMPUGNAÇÃO
À CONCESSÃO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE

NÃO
INFIRMADA.

1. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014).

2
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, §3º
).

3
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos deste agravo de instrumento
não infirma ra m a s declaraç ões

de pobreza
subscrita
s

pel
a

agravante
,
devendo a
el
a
ser deferida a benesse.

4
. - Recurso provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2021
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.